Tribunal: TJDFT
Processo: 0750061-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750061-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HMF Comércio de Peças e Acessórios Eireli- ME contra a decisão de ID 54391315 que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HMF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA contra decisão de ID 178879208, proferida em embargos à execução opostos pelo agravante/executado em face do BANCO DO BRASIL S.A, que indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a oposição foi realizada intempestivamente. Afirma, em suma, que a citação ocorreu em duplicidade, uma vez que foi enviado AR, bem como foi expedido mandado cumprido pelo Oficial de Justiça; que a juntada do AR ocorreu no dia 19/10/2023, no entanto, a juntada do mandado cumprido foi efetuada no dia 24/10/2023; que deve ser realizada a contagem do prazo para o oferecimento dos embargos à execução a partir da juntada do último expediente. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinado o recebimento dos embargos, com a consequente análise dos efeitos suspensivos sobre o processo de execução em dependência. Brevemente relatados, decido. Ante a apresentação dos documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica da parte (ID 54336351, 54336352 e 54336353), defiro a gratuidade de justiça pleiteada, apenas para o recebimento e processamento deste recurso (art. 98, §5o, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que o agravante foi citado por duas formas, uma por AR, juntado aos autos de execução no dia 19/10/23, e a segunda, por meio de mandado cujo cumprimento da diligência se deu no dia 24/10/23. A decisão que determinou a citação do agravante previu que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento dos embargos à execução seriam “contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido(...)”. Dessa forma, o ponto central da controvérsia reside na duplicidade de citações. O art. 231 do CPC dispõe que: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; O agravante opôs embargos à execução, no dia 16/11/2023,porque considerou como marco inicial da contagem do prazo a juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Considerando apenas os dias úteis, observa-se que o prazo para a interposição dos embargos à execução, transcorreu entre 25/10/23 e 16/11/23. Em face da inequívoca constatação de duplicidade de citações e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a juntada da última diligência deve ser considerada para efeitos de contagem de prazo. Tal procedimento visa evitar eventuais prejuízos à parte embargante. Sobre o tema, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES VÁLIDAS. CONSIDERADA A ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA 1. Registre-se que o prazo para opor embargos à ação monitória é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 702, caput c/c art. 701, caput). 2. De acordo com a legislação processual civil, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224). 3. Na hipótese dos autos, ambas as citações válidas indicam expressamente que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a apelante opor embargos ou efetuar o pagamento do débito. 4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventuais prejuízos da parte recorrente, no caso em apreço, a juntada do segundo mandado de citação cumprido deve ser considerada para fins de contagem de prazo para oposição dos embargos à monitória. Por conseguinte, são tempestivos os embargos à monitória opostos pela apelante. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (Acórdão 1223322, 07288676020188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020.)- grifo nosso. Diante da probabilidade de provimento do recurso e tendo em vista que a decisão agravada, adotando como parâmetro marco inicial de contagem de prazo incorreto, tem potencial para causar risco de dano à parte agravante, justifica-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Em suas razões recursais (ID 54567693), o embargante sustenta que há obscuridade na decisão, em relação à abrangência de seus efeitos “se estes devem incidir tanto sobre os embargos à execução quanto sobre o processo de execução em dependência.”; que deve o efeito suspensivo deve abarcar tanto os embargos à execução quanto o processo de execução, “(...) uma vez que há uma inter-relação natural entre ambos, prevenindo assim eventuais prejuízos futuros aos procedimentos judiciais(...)”. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a referida obscuridade, a fim de que o efeito suspensivo abarque tanto os embargos à execução quanto o processo de execução em dependência. Ausente contrarrazões, ID 55312487. É o Relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante aduz a existência de obscuridade na decisão, sob o fundamento de que o efeito suspensivo concedido na decisão agravada deve abarcar tanto os embargos à execução, quanto o processo de execução em dependência. Contudo, inexiste obscuridade na decisão agravada, uma vez que, ao ser verificada a existência de duplicidade de citações no processo de execução, é consequência lógica que o efeito suspensivo atribuído ao recurso abrange os embargos à execução e o processo de execução em dependência. Portanto, não há vícios a serem sanados. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora